Tribunal: TCU
Processo: 037.388/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Fundação Oswaldo Cruz, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1928/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 008.162/2019-0

Inteiro teor:
Acórdão 1233/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de monitoramento das determinações feitas à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do Acórdão 1928/2021-TCU-Plenário , Considerando que, diante do distrato consensual do Contrato 505/2022 (BTS NCPFI), formalizado após o processo de solução consensual apreciado pelo Acórdão 2522/2025-TCU-Plenário , as determinações expedidas no Acórdão 1928/2021-TCU-Plenário perderam sua razão de ser; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres anteriores, em considerar prejudicado o cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.1.1 e 9.4 do Acórdão 1928/2021-TCU-Plenário ; em enviar cópia da instrução da unidade técnica e desta deliberação à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); e em encerrar e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 037.388/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1./Entidade: Casa Civil da Presidência da República; e Fundação Oswaldo Cruz. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: Jorge Andre Ferreira de Moraes (148800/OAB-RJ) e Raquel Araujo Simoes (076893/OAB-RJ), representando Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos; Felipe Pessoa Ferro (69573/OAB-DF) e Humberto de Souza Ferro Junior (16602/OAB-DF), representando Consorcio do Empreendimento NCPFI-RJ Fundo de Investimento Imobiliário. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.